Tribunal: TJBA
Processo: 8007773-53.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007773-53.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROGERIO CASTRO PIRES

Advogado(s)
:
ISABELA FREITAS DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES APÓS LONGO PERÍODO DE INÉRCIA. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ROGÉRIO CASTRO PIRES em ação de declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais. O autor, aposentado desde 2018, alega ter entregado tempestivamente a carta de concessão de aposentadoria ao Banco do Brasil, mantenedor da CASSI. Apesar disso, a operadora iniciou cobrança retroativa de contribuições do plano de saúde referentes ao período de 2018 a 2025, sem notificação prévia ou demonstrativos de valores, promovendo cobranças telefônicas reiteradas e ameaças de suspensão do serviço. A sentença declarou a inexistência do débito, impôs obrigação de não fazer, fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e confirmou a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa de mensalidades do plano de saúde após longa inércia da operadora e sem prévia notificação formal ao associado; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais decorrentes da conduta da CASSI e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega da carta de concessão de aposentadoria em julho de 2018, com protocolo formal, comprova o cumprimento da obrigação do autor, sendo irrazoável imputar-lhe os efeitos de falhas administrativas entre o Banco do Brasil e a CASSI.

A cobrança retroativa, realizada após sete anos de inércia e sem apresentação de demonstrativo claro, configura abuso de direito, em violação aos deveres de lealdade, cooperação e informação decorrentes da boa-fé objetiva (CC, arts. 187 e 422).

A conduta da operadora atrai a incidência da figura da
supressio
, que impede o exercício tardio de direito negligenciado por longo período, diante da legítima expectativa gerada no contratante pela prestação contínua do serviço sem advertência de inadimplemento.

A ausência de prova de notificação prévia e inequívoca do suposto débito impõe à recorrente o ônus da prova quanto a fato impeditivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

A responsabilidade civil da operadora decorre do abuso de direito praticado ao realizar cobranças insistentes e ameaças de suspensão do plano, causando abalo psicológico ao autor, aposentado e responsável por menor, em afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais, fixado inicialmente em R$ 15.000,00, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde de autogestão que, por falha administrativa, mantém por anos a prestação de serviços sem cobrar valores supostamente devidos e sem notificar o associado, incorre em abuso de direito ao exigir retroativamente as mensalidades.

A ausência de notificação formal e inequívoca acerca da inadimplência atrai a aplicação da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
, impedindo a cobrança retroativa.

A cobrança intimidatória de débito inexistente, com ameaças de suspensão do plano de saúde, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 422 e 927; CPC, arts. 373, II, 485, I, 487, I e 937, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0532596-40.2015.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 01.06.2021; TJ-MG, AC nº 5000319-59.2019.8.13.0718, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 15.09.2022; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1004728-88.2025.8.26.0132, Rel. Maria Domitila Prado Manssur, j. 14.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007773-53.2025.8.05.0103
, em que figuram como
apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ROGERIO CASTRO PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02